Tribunal: STM
Processo: 7000483-78.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. QUESTÃO DE ORDEM. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO. REJEIÇÃO. ART. 312 DO CPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONDUTA ATÍPICA. FATO QUE NÃO ATENTA CONTRA A ADMINISTRAÇÃO OU O SERVIÇO MILITAR. CRIME IMPOSSÍVEL. TESES INSUFICIENTES. CRIME FORMAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Questão de ordem suscitada de ofício para que se remeta os autos ao juízo de origem para intimação do corréu possibilitando-lhe o exercício do seu direito de recorrer. Trânsito em julgado configurado. Questão de ordem rejeitada. O crime militar de falsidade ideológica, tipificado no art. 312 do CPM, exige o especial fim de agir, consubstanciado na vontade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. In tela, verificou-se que o acusado assinou Atestado de Capacidade Técnica em favor de terceiro, totalmente à margem da lei, sem possuir credenciamento como Instrutor de Armamento e Tiro (IAT) junto à Polícia Federal e, depois, o apresentou perante a administração militar para fins de concessão do CR (Certificado de Registro). O referido Atestado é considerado fundamental e necessário para a concessão do registro de colecionadores, atiradores e caçadores. Autoria, materialidade e o dolo do infrator estão plenamente comprovadas pelo conjunto probatório, inclusive, pela confissão do acusado. A Administração Castrense, por intermédio do Exército Brasileiro – à luz do art. 9º do Estatuto do Desarmamento –, é a autoridade responsável pelo registro e a concessão de porte de trânsito de arma de fogo para colecionadores, atiradores e caçadores, não havendo dúvida de que a conduta do réu atingiu diretamente a fé pública e os interesses do Serviço Militar. A falsidade ideológica é classificada como um crime formal, cuja consumação ocorre com a simples declaração falsa, dispensando a efetiva ocorrência de prejuízo para a Administração Militar. Deve ser rechaçada a tese defensiva de crime impossível, uma vez que a análise posterior da documentação não afasta a consumação do crime. Verificados o lastro probatório e a presença do elemento subjetivo específico do crime de falsidade ideológica, a medida mais adequada nesse cenário é o desprovimento do recurso defensivo, com a consequente manutenção da sentença condenatória. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/06/2025 A
12/06/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000483-78.2024.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: THIAGO ASTINI
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/06/2025, às 13:30, a 12/06/2025, às 13:30, na sequência 25, disponibilizada no
DE de 16/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A QUESTÃO DE
ORDEM LEVANTADA PELO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(REVISOR), QUE DETERMINAVA A BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM
PARA QUE FOSSE PROVIDENCIADA A REGULAR INTIMAÇÃO DO RÉU
CARLOS ALBERTO APARECIDO COSTA, POSSIBILITANDO-LHE O
EXERCÍCIO DO SEU DIREITO DE RECORRER, CASO FOSSE DE SEU
INTERESSE. A MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO ACOMPANHAVA O
MINISTRO REVISOR NA QUESTÃO DE ORDEM. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER INALTERADA, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA
CONDENATÓRIA HOSTILIZADA. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Questão de Ordem - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Submeto à apreciação do Plenário a presente questão de ordem, a
fim de que se proceda a baixa dos autos ao juízo de origem para que seja
providenciada a regular intimação do réu civil Carlos Alberto Aparecido Costa,
possibilitando-lhe o exercício do seu direito de recorrer, caso seja de seu
interesse.

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000483-78.2024.7.00.0000/SP
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000028-53.2024.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: THIAGO ASTINI
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA. QUESTÃO DE ORDEM. REMESSA DOS AUTOS
AO JUÍZO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO. REJEIÇÃO. ART. 312
DO CPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE. CONDUTA ATÍPICA. FATO QUE NÃO ATENTA
CONTRA A ADMINISTRAÇÃO OU O SERVIÇO MILITAR. CRIME
IMPOSSÍVEL.
TESES
INSUFICIENTES.
CRIME
FORMAL.

MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
Questão de ordem suscitada de ofício para que se remeta os autos ao juízo de
origem para intimação do corréu possibilitando-lhe o exercício do seu direito de
recorrer.
Trânsito em julgado configurado. Questão de ordem rejeitada.
O crime militar de falsidade ideológica, tipificado no art. 312 do CPM, exige o
especial fim de agir, consubstanciado na vontade de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
In tela, verificou-se que o acusado assinou Atestado de Capacidade Técnica em
favor de terceiro, totalmente à margem da lei, sem possuir credenciamento
como Instrutor de Armamento e Tiro (IAT) junto à Polícia Federal e, depois, o
apresentou perante a administração militar para fins de concessão do CR
(Certificado de Registro).
O referido Atestado é considerado fundamental e necessário para a concessão
do registro de colecionadores, atiradores e caçadores.
Autoria, materialidade e o dolo do infrator estão plenamente comprovadas pelo
conjunto probatório, inclusive, pela confissão do acusado.
A Administração Castrense, por intermédio do Exército Brasileiro – à luz do art.
9º do Estatuto do Desarmamento –, é a autoridade responsável pelo registro e a
concessão de porte de trânsito de arma de fogo para colecionadores, atiradores e
caçadores, não havendo dúvida de que a conduta do réu atingiu diretamente a fé
pública e os interesses do Serviço Militar.
7000483-78.2024.7.00.0000
40001373284 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A falsidade ideológica é classificada como um crime formal, cuja consumação
ocorre com a simples declaração falsa, dispensando a efetiva ocorrência de
prejuízo para a Administração Militar.
Deve ser rechaçada a tese defensiva de crime impossível, uma vez que a análise
posterior da documentação não afasta a consumação do crime.
Verificados o lastro probatório e a presença do elemento subjetivo específico do
crime de falsidade ideológica, a medida mais adequada nesse cenário é o
desprovimento do recurso defensivo, com a consequente manutenção da
sentença condenatória.
Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar a questão de ordem levantada pelo ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor), que determinava a baixa dos autos ao juízo de origem
para que fosse providenciada a regular intimação do réu CARLOS ALBERTO APARECIDO
COSTA, possibilitando-lhe o exercício do seu direito de recorrer, caso fosse de seu interesse,
e no mérito por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Apelo defensivo,
mantendo inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença condenatória
hostilizada.
Brasília, 12 de junho de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela defesa em favor do civil THIAGO
ASTINI contra a Sentença que condenou esse acusado à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no art. 312 do CPM, com o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
De início, cumpre esclarecer que o civil Carlos Alberto Aparecido Costa,
também denunciado nesse processo, igualmente foi condenado à pena de 01 (um) ano, 02
(dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, pelo crime previsto no art. 312 do CPM, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos. No entanto, somente o civil THIAGO
ASTINI recorreu da sentença condenatória a quo.
A Denúncia descreve que:
"Trata-se de Inquérito Policial Militar, instaurado pelo Comando da 2ª Região Militar, com a
finalidade de apurar notícia de irregularidades no trato com produtos controlados
encaminhada originariamente à Promotoria de Justiça da cidade de Monte Mor, no Estado de
São Paulo.
7000483-78.2024.7.00.0000
40001373284 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O objeto das investigações consistiu em infrações praticadas no âmbito do Clube de Tiro e
Caça Recruta Montemorense, que prestava serviços envolvendo produtos controlados, sem a
necessária autorização, uma vez que não possuía Cadastro de Registro (CR) ou processo
protocolizado junto ao SFPC-2 para sua concessão.
Além disso, eram emitidos Atestados de Capacidade Técnica assinados pelo investigado (ora
acusado) Thiago Astini, suposto instrutor de tiro do referido clube, que não possuía
Certificado de Registro (CR) e nem era credenciado na Polícia Federal do Estado de São
Paulo como Instrutor de Armamento e Tiro (IAT).
Após o Comando da 2ª Região Militar ser informado sobre estes fatos, foi realizada pela
administração militar uma fiscalização nas dependências do Clube na data de 07 de fevereiro
de 2020, a qual constatou que, de fato, o Clube de Tiro e Caça Recruta Montemorense estava
funcionando irregularmente, sem a devida autorização do Exército Brasileiro, e que o
investigado Thiago Astini não possuía a qualificação necessária para a emissão de Atestados
de Capacidade Técnica, tudo conforme o Relatório de Fiscalização juntado nos documentos
28/30, do evento 01, destes autos.
Apesar da inexistência de autorização para o funcionamento, consta de autos que o Clube de
Tiro objeto da presente investigação, através do seu presidente, o investigado Carlos Alberto
Aparecido Costa, emitiu Declarações de Inscrição sem que os beneficiários frequentassem o
clube, que foram utilizadas posteriormente em processos de concessão de Cadastro de
Registro.
As aludidas declarações foram emitidas em favor dos interessados Paulo Silvio Sampaio
Junior, Marcelo Ferreira da Silva e Lucas Henrique Bueno Ferreira, tudo em data anterior ao
protocolo do requerimento (15 de junho de 2020) e à efetiva concessão do CR em nome do
Clube (09 de setembro de 2020), de acordo com as informações prestadas no evento 01, doc.
178, página 04, do e-proc.
Nesse sentido, depreende-se dos elementos de informação contidos nos autos que as
Declarações de Inscrição da Entidade de Prática, todas objeto da presente investigação,
foram emitidas e assinadas pelo denunciado Carlos Alberto Aparecido Costa em data anterior
à concessão do Certificado de Registro do Clube, sendo a de Marcelo Ferreira da Silva
emitida em 26 de novembro de 2019 (evento 01, doc. 39), a de Paulo Silvio Sampaio Junior
emitida em 28 de novembro de 2019 (evento 01, doc. 37) e a de Lucas Henrique Bueno
Ferreira emitida em 20 de janeiro de 2020 (evento 01, doc. 46).
Ademais, ao contrário do que consta nas aludidas declarações, os atletas não se encontravam
em plena atividade esportiva, não participavam de treinamentos para futuras competições
nacionais ou internacionais e não se dirigiam ao Clube com frequência, uma vez que, à época
dos fatos, o estabelecimento estava em processo de construção e sequer possuía linha de tiro
para treinamento, conforme apurado através dos depoimentos colhidos nos autos.
Da mesma forma, apurou-se que o também investigado Thiago Astini assinou Atestado de
Capacidade Técnica como Instrutor de Armamento de Tiro (IAT) em favor de Paulo Silvio
Sampaio Junior (evento 01, documento 36) sem estar credenciado junto à Polícia Federal,
conforme informado através do Ofício no 275/2020, do Núcleo de Armas da Polícia Federal
(evento 01, documento 76).
Não bastasse a inexistência de qualificação e credenciamento do denunciado Thiago
Astini para exercer a função de instrutor de tiro, verificou-se também que as informações
inseridas no Atestado de Capacidade Técnica de Paulo Silvio Sampaio Junior são
completamente inverídicas, pois o referido atleta sequer passou pelas avaliações práticas e
teóricas necessárias à concessão do CR. Tais fatos foram corroborados pelo depoimento
prestado pelo próprio denunciado Thiago Astini, que relatou não ter realizado nenhuma
avaliação de capacidade técnica ou teórica referente a Paulo Silvio Sampaio Junior.
7000483-78.2024.7.00.0000
40001373284 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Oportuno destacar, ainda, que os interessados Paulo Silvio Sampaio Junior, Lucas
Henrique Bueno Ferreira e Marcelo Ferreira da Silva figuraram como vítimas de toda a
situação e não tinham conhecimento do conteúdo ideologicamente falso dos documentos
emitidos, pois todo o processo para a concessão de CR foi conduzido pelo Clube de Tiro e
Caça Recruta Montemorense, através do seu Presidente, o denunciado Carlos Alberto
Aparecido Costa.
Da mesma forma, os despachantes que atuaram nos referidos processos, Marli Moreira de
Souza Costa e André José Lopes, também não tinham conhecimento dos documentos
ideologicamente falsos emitidos, pois apenas protocolaram a documentação entregue pelo
Clube no SFPC-2, tomando ciência das irregularidades somente quando foram informados
que os pedidos de concessão de CR dos seus clientes haviam sido indeferidos.
Portanto, assim agindo, livre e conscientemente, o denunciado CARLOS ALBERTO
APARECIDO COSTA, ao emitir as Declarações de Filiação de Paulo Silvio Sampaio Junior,
Lucas Henrique Bueno Ferreira e Marcelo Ferreira da Silva, sem que o Clube de Tiro e Caça
Recruta Montemorense, do qual era Presidente, estivesse habilitado junto ao Exército
Brasileiro e com Cadastro de Registro ativo, e sem que os interessados frequentassem o clube
e estivessem em plena atividade esportiva, com a finalidade de alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, atentando contra a administração militar, uma vez que tais
documentos embasaram posterior requerimento para concessão de CR dos
interessados, praticou o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 312 do Código
Penal Militar.
De outro norte, o denunciado THIAGO ASTINI, ao assinar o Atestado de Capacidade
Técnica de Paulo Silvio Sampaio Junior, sem possuir credenciamento junto à Polícia
Federal para exercer atividade de Instrutor de Tiro e sem que o atleta tivesse sido
devidamente avaliado, com a finalidade de alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, atentando contra a administração militar, uma vez que tal documento embasou
posterior requerimento para concessão de CR do interessado, também praticou o crime de
falsidade ideológica, tipificado no artigo 312 do Código Penal Militar.
Diante do exposto, denuncio CARLOS ALBERTO APARECIDO COSTA e THIAGO
ASTINI como incursos nas sanções do artigo 312 do Código Penal Militar, requerendo de V.
Exa. que seja recebida e autuada a presente peça acusatória, citados os acusados para se
verem processar e julgar, até final condenação, inquirindo-se também as testemunhas abaixo
arroladas. (...)”. (Grifos nossos.)
A Denúncia teve suporte no Inquérito Policial Militar e foi recebida em
31/1/2024.
A citação do réu foi efetivada no dia 8/2/2024 (evento 13 do APM nº 7000028-
53.2024.7.02.0002).
Na condição de testemunhas do MPM, foram inquiridos Paulo Silvio Sampaio
Júnior, Lucas Henrique Bueno Ferreira, Marcelo Ferreira da Silva e André José Lopes
(evento 51 do APM).
A Sra. Marli Moreira de Souza Costa foi ouvida na condição de testemunha
informante, por ser esposa do réu Carlos Alberto (evento 51 do APM).
As defesas não arrolaram testemunhas (evento 51 do APM).
Por fim, foram realizadas a qualificação e o interrogatório do apelante THIAGO
(evento 51 do APM).
7000483-78.2024.7.00.0000
40001373284 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As partes não requereram diligências no prazo previsto no art. 427 do CPPM
(eventos 55, 59 e 60 do APM).
Em alegações escritas, o MPM asseverou que a autoria e a materialidade estão
comprovadas, requerendo, por isso, a condenação do acusado pela prática do crime previsto
no art. 312, c/c o art. 80, todos do CPM.
Também em alegações escritas, a defesa do réu THIAGO argumentou que a
conduta foi atípica, ante a ausência das elementares previstas no art. 312 do CPM.
Mencionou que o fato não teria atentado contra a Administração Castrense ou o serviço
militar. Aduziu ainda a ocorrência de crime impossível, devido à ineficácia absoluta do meio
empregado, posto que o documento falsificado não teria aptidão para alcançar seu objetivo
em razão da verificação realizada pela autoridade militar. Por fim, requereu a absolvição do
réu ou a pena mínima em caso de condenação.
Em sentença prolatada no dia 19 de junho de 2024, o Juiz resolveu condenar o
civil THIAGO ASTINI à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 312 do CPM,
com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional inicialmente aberto.
A Sentença foi publicada em 19/6/2024 (evento 84 da APM).
Intimadas as partes (eventos 86 a 88 da APM), constatou-se que a sentença
transitou em julgado para o MPM em 1º/7/2024 e para a defesa do réu Carlos Alberto
Aparecido Costa em 10/7/2024 (evento 96 e 97 da APM).
Já a defesa do réu THIAGO ASTINI interpôs, tempestivamente, o presente
recurso de Apelação (evento 92 da APM). Em suas razões reafirmou todos os argumentos e
pedidos apresentados em sede de alegações escritas.
O MPM, em contrarrazões (evento 102 da APM), requereu o desprovimento do
recurso defensivo, com a consequente manutenção do Decreto condenatório.
Em Parecer, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por intermédio do
Subprocurador-Geral
Dr.
ANTÔNIO
PEREIRA
DUARTE,
pronunciou-se
pela
manutenção, in totum, da sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É o Relatório.
VOTO
O Apelo é tempestivo e, estando presentes os demais requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
A defesa, visando à reforma da sentença condenatória, sustenta que a conduta
do réu foi atípica pela ausência das elementares previstas no art. 312 do CPM.
7000483-78.2024.7.00.0000
40001373284 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Argumenta que esse fato não teria atentado contra a Administração ou o serviço
militar. Entendeu, ainda, que o caso in tela trata de crime impossível pela ineficácia absoluta
do meio, posto que o documento falsificado seria analisado pelo Órgão competente, o que
evitaria a consumação do delito e, consequentemente, o meio empregado torna-se ineficaz
para a prática do crime. Por fim, requereu a absolvição do réu.
Contudo, não assiste razão à DPU, senão, vejamos.
Em uma síntese dos fatos, consta nos autos que durante as investigações sobre a
irregularidade no funcionamento do Clube de Tiro Caça Recruta Montemorense (CTCRM)
restou comprovado que o referido local operava sem autorização.
Além disso, verificou-se que o ora apelante, THIAGO ASTINI, assinou o
Atestado de Capacidade Técnica em favor do civil Paulo Silvio Sampaio Junior, totalmente à
margem da lei, sem possuir credenciamento como Instrutor de Armamento e Tiro (IAT) junto
à Polícia Federal.
Aliás, atestado esse que, sabidamente, também foi apresentado junto à
Administração Militar para fins de concessão de CR do referido apelante.
Assim, claro está que o apelante cometeu o crime de falsidade ideológica ao
assinar o atestado sem possuir as qualificações necessárias que são exigidas pela legislação.
Destarte, sabe-se que o citado delito, previsto no art. 312 do CPM, consiste na
conduta de omitir declaração que deva constar em documento, nele inserir ou mandar inserir
declaração falsa ou diversa da que deva ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato relevante.
O elemento subjetivo do dolo consiste na vontade livre e consciente de inserir
ou omitir declaração falsa em documento formalmente verdadeiro.
O tipo penal ainda exige o especial fim de agir, consubstanciado na vontade de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Nesse caminhar, ensina o professor Ênio Luiz Rosseto, em seu Código Penal
Militar comentado. Parte especial. São Paulo: RT, 2012, p. 1.061), in verbis:
"(...) Na falsidade ideológica o documento se apresenta perfeito em sua forma, porém seu
conteúdo intelectual não é verdadeiro. O documento tem informações que não condizem com
a verdade (...) não há rasura, emenda, acréscimo ou subtração de letra ou algarismo (...) não
há a alteração física do documento (...).
Na falsidade ideológica, falso é o conteúdo intelectual do documento, e não a sua estrutura
material (...)". (Grifos nossos.)
No caso sub examine, a autoria e a materialidade do crime estão comprovadas
pelas provas documentais juntadas, sobretudo, o Atestado de Capacidade Técnica (evento 1,
documento 36, do IPM) e as informações prestadas pela Polícia Federal, ocasião em que essa
instituição policial esclareceu que o acusado não possuía credenciamento como instrutor
junto ao referido órgão federal de segurança (evento 1, documentos 76/78, do IPM).
7000483-78.2024.7.00.0000
40001373284 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Somam-se a essas provas documentais o depoimento da testemunha Paulo
Silvio Sampaio Júnior, o qual afirmou que foi até o clube de tiro e, lá chegando, o acusado,
de fato, aplicou o suposto teste de capacidade técnica nas dependências do Clube de Tiro.
Além disso, há também a confissão do próprio acusado que, em juízo,
confirmou ter realizado no dia 30/11/2019 o exame de tiro do civil Paulo Silvio Sampaio
Júnior, a pedido do civil Carlos. Afirmou também o réu que não houve aplicação de teste
teórico e que retirou o modelo do Atestado de Capacidade Técnica na internet. O Acusado
ainda declarou que após o exame assinou o documento e o entregou para o Sr. Carlos.
Cumpre destacar que o referido Atestado é considerado fundamental e
necessário para a concessão do registro de colecionadores, atiradores e caçadores, bem como
que o aludido documento foi juntado ao processo para concessão da CR do civil Paulo.
Como se observa, o conjunto probatório coligido nos autos é farto e suficiente
para caracterizar a ocorrência de crime de falsidade ideológica praticado pelo apelante, que,
ao inserir em documento público informação falsa, visou alterar verdade sobre fato
juridicamente relevante, atentando, dessa forma, contra a Administração Castrense.
Quanto às teses defensivas, a Defensoria inicia sua argumentação sustentando
que a conduta do réu foi atípica pela ausência das elementares previstas no art. 312 do CPM.
Aduz, igualmente, que o fato in tela não teria atentado contra a Administração ou o serviço
militar.
Entretanto, ao contrário do sustentado pela defesa, nota-se que a conduta do réu,
qual seja, de assinar documento certificando a capacidade técnica de um civil para manusear
armas de fogo, certamente atenta, inclusive de forma direta, contra a Instituição Castrense.
Com efeito, não se pode esquecer que a Administração Militar, por intermédio
do Exército Brasileiro, é a autoridade responsável para registrar e conceder o porte de trânsito
de arma de fogo para atiradores, cuja competência se encontra prevista no art. 9º do Estatuto
do Desarmamento (Lei nº 10.826/03), nestes termos:
"Art. 9º Compete ao Ministério da Justiça a autorização do porte de arma para os
responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visita ou sediados no Brasil e, ao
Comando do Exército, nos termos do regulamento desta Lei, o registro e a concessão de
porte de trânsito de arma de fogo para colecionadores, atiradores e caçadores e de
representantes estrangeiros em competição internacional oficial de tiro realizada no território
nacional". (Grifos nossos.)
Assim, a falsificação praticada pelo réu, além de atingir a fé pública, bem
jurídico sabidamente tutelado, também afetou diretamente as atividades e os interesses da
Administração Militar.
Nesse sentido, este Tribunal assim decidiu:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DE
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JMU. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO
(ART. 315 DO CPM). SUPOSTA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE FILIAÇÃO FALSA
PARA CONCESSÃO DE CERTIFICADO DE COLECIONADOR, ATIRADOR DESPORTIVO
E CAÇADOR (CAC). CONDUTA PRATICADA POR CIVIL. OFENSA À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. ART. 9º, INCISO III, DO CPM. COMPETÊNCIA DA JMU. RECURSO
7000483-78.2024.7.00.0000
40001373284 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Caso em que o agente, em tese,
anexou duas declarações falsas de filiação à Entidade de Tiro Desportivo (...), em seu
processo de concessão de Certificado de Registro de CAC (Colecionador, Atirador Desportivo
e Caçador), no âmbito do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados do 28º Batalhão
de Caçadores. O civil que afronta a ordem administrativa militar (art. 9º, III, “a”, do CPM),
em fato considerado como crime, deve ser processado e julgado pela Justiça Especializada
Castrense. O Exército Brasileiro, no âmbito da fiscalização de produtos controlados, possui
atribuição legalmente estabelecida pelos arts. 9º, 23 e 24 do Estatuto do Desarmamento (Lei
nº 10.826/03), que inclui “o registro e a concessão de porte de trânsito de arma de fogo para
colecionadores, atiradores e caçadores”. A conduta de apresentar documento falso ao
Exército Brasileiro em processo para obtenção de Certificado de Registro de CAC, atinge a
lisura da atividade realizada por aquela Força no âmbito de seus serviços. A ação
perpetrada ofende diretamente a ordem administrativa militar, ante os prejuízos à fé pública
por risco à lisura dos cadastros mantidos e documentos emitidos pela Instituição Militar,
comprometendo a segurança e a atividade fiscalizatória promovidas pelo Exército
Brasileiro. Resta configurada a prática em tese do crime de documento falso, previsto no
Código Penal Militar, de modo a justificar a competência da Justiça castrense, porquanto o
suposto fato atinge, de forma direta, a Administração Militar, a ordem administrativa
militar, bem como a regularidade das funções desenvolvidas pelo Exército Brasileiro.
Recurso Ministerial conhecido e desprovido. Decisão unânime. (Grifos nossos.) (STM. RESE
nº 7000679-82.2023.7.00.0000, Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Julgado em
07/12/2023).
No mesmo caminhar, nunca é demais ressaltar que o crime militar de falsidade
ideológica é classificado como um delito formal, cuja consumação ocorre com a simples
declaração falsa, dispensando a efetiva ocorrência de prejuízo para a Administração
Castrense.
Sendo assim, afastar a tese defensiva de atipicidade da conduta é medida que se
impõe, por estar cabalmente demonstrada nos autos a prática delitiva perpetrada pelo
apelante.
Seguindo seu pleito absolutório, a defesa aduz a ocorrência do crime
impossível, devido à ineficácia absoluta do meio, uma vez que o documento falsificado seria
analisado pelo órgão competente, o que evitaria a consumação do delito.
No entanto, ao contrário do que argumenta a defesa, a tese sustentada de que o
controle da documentação feito pela Administração Militar afastaria o crime é um absurdo e,
portanto, não encontra respaldo no nosso ordenamento jurídico, com todas as vênias.
Até porque, se tal argumento defensivo fosse acolhido, restaria esvaziado o
referido tipo penal castrense.
Conforme ressaltado anteriormente, devido à formalidade desse crime, basta
que a declaração falsa esteja apta a produzir efeitos jurídicos para que a prática delitiva seja
consumada.
No mesmo sentido, a jurisprudência predominante do mesmo modo não acata
essa tese defensiva de atipicidade da conduta nessas circunstâncias, conforme se vê no
seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
7000483-78.2024.7.00.0000
40001373284 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...). Ressalte-se que, ao contrário do asseverado pelo acórdão recorrido, é irrelevante para
a configuração do crime eventual possibilidade de controle posterior, porquanto se trata de
crime formal sendo que, a prevalecer tal entendimento, como bem asseverado pelo Parquet,
‘estar-se-ia esvaziando o tipo penal, já que todo o caso de falsidade ideológica em que se
constatasse a inveracidade das informações seria atípico. Ademais, por interlocução lógica,
tão somente a possibilidade de verificação da falsidade é que permite o descobrimento desse
tipo de conduta e o seu processamento criminal’.” (Grifos nossos.) (STJ. Agravo em REsp nº
1.341.054, Ministro FELIX FISCHER, Publicado em 10/9/2018.)
Assim, o que se constata, com precisão, é que o fato de haver uma verificação
posterior da documentação não tem o poder de afastar o crime.
Frise-se à exaustão, por tratar-se de crime formal, que não necessita de
resultado específico, é suficiente que o documento esteja apto a produzir os efeitos e que
tenha a possibilidade de enganar a Administração Militar para que o delito possa restar
configurado.
Na vertente quaestio, nota-se que, por muito pouco, a Instituição Militar não
emitiu o Certificado de Registro (CR) irregular. Para tanto, bastaria uma verificação sem
tomar os devidos cuidados, por parte dos militares, e o atestado ilícito possivelmente teria
sido validado pela Administração Castrense. Isso somente não aconteceu devido à
competência e à vigilância dos militares que analisaram a documentação.
Tal situação só reforça o perigo que a ação do apelante em questão representou
para a sociedade, uma vez que o Exército Brasileiro poderia ter concedido CR para alguém
que não havia passado por testes com pessoa devidamente credenciada.
Não se pode esquecer que o ilícito somente foi confirmado após a Unidade
Militar ter entrado em contato com a Polícia Federal, a qual informou que não havia
qualquer credenciamento do réu junto aquela instituição policial.
Nesse sentido, cabe citar a escorreita fundamentação do Juiz a quo, que rechaça
a configuração de crime impossível e reforça a necessidade de se afastar, também, a tese
defensiva, nestes termos:
No caso, a falsa declaração do réu THIAGO ASTINI possuía aptidão para enganar a
Administração Militar, tanto é que foi necessário que o SFPC-2 contatasse a Polícia Federal
para confirmar a falsidade do documento. A conferência dos documentos pela Administração
não tem o condão de tornar o meio totalmente ineficaz, pois não afasta em absoluto a
possibilidade de o agente lograr êxito no fim criminoso. Basta imaginar que, caso o militar
responsável procedesse de forma descuidada na conferência documental, o CR poderia ter
sido concedido.
É nesse sentido a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal Militar:
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR (MPM). FALSIDADE IDEOLÓGICA. (...). TESES DEFENSIVAS AFASTADAS
DE ATIPICIDADE DA CONDUTA, AUSÊNCIA DE DOLO E CRIME IMPOSSÍVEL.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL NÃO PROVIDA. VALORAÇÃO DA CONDUTA
USUAL PARA O CRIME EM TELA. (...). III – A conduta do Réu foi penalmente
significativa, bem como foram comprovadas a autoria e a materialidade do
delito. Ludibriar a Administração Militar a fim de deter armamento letal, capaz de
perturbar a tranquilidade social, fragiliza a efetiva fé pública de que os atos estatais
possuem segurança e probidade. IV – A conduta de atestar, mediante documento
7000483-78.2024.7.00.0000
40001373284 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

assinado, fato enganoso constitui o elemento subjetivo. Materialidade demonstrada por
meio de Declaração com informações ideologicamente falsas. A autoria é ratificada
pelo depoimento testemunhal da procuradora do Acusado para o processo de concessão
do CR de arma de fogo que confirmou ter recebido a documentação, além da negativa
de retorno para apresentar as certidões estaduais, após a pendência detectada no
Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 3ª Região Militar (SFPC/3RM). V
– A respeito da tese jurídica de crime impossível, no ordenamento normativo
repressivo, emprega-se a teoria objetiva, ou seja, considera-se o risco real que o bem
jurídico pode sofrer. Assim, para se configurar, a conduta do agente delitivo não deve
impelir risco algum, na medida em que o objeto precisa ser inteiramente impróprio. No
caso, a Declaração falsa do Réu foi apta a enganar, visto que apenas se questionou a
ausência de certidões negativas do Poder Judiciário estadual. Existia o efetivo risco,
na hipótese de uma diligência sistêmica relapsa, de o processo de concessão de CR
continuar o seu trâmite natural. Logo, o documento falso ideologicamente apresentado
possuía real potencialidade lesiva para enganar e, logo, poderia ocasionar um enorme
prejuízo social diante da possibilidade de se conceder armamento de uso restrito para
alguém inapto normativamente. (Superior Tribunal Militar. Apelação Criminal nº
7000659-91.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Data de Julgamento: 26/10/2023, Data de Publicação: 07/11/2023)
Soma-se a isso que o delito de falsidade ideológica é crime formal, que se perfaz com a mera
realização do núcleo do tipo. Assim, no momento em que o agente inseriu em um documento
declaração falsa, com desígnio de criar ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, e o apresentou à Administração Militar, houve a consumação do delito. Ou seja: no
momento da conferência documental todas as etapas do iter criminis já tinham sido
concluídas. (Grifos nossos.)
Dessa forma, não se sustentam os argumentos apresentados pela defesa, de que
a verificação posterior da documentação configurou crime impossível pela ineficácia absoluta
do meio.
Portanto, conclui-se que há nos autos provas suficientes da autoria e da
materialidade do delito, bem como do elemento subjetivo específico do crime de falsidade
ideológica, consistente no animus livre e consciente do apelante de inserir declaração falsa,
com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, para que fosse concedido
ao civil Paulo Silvio Sampaio Júnior o Certificado de Registro.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Apelo
defensivo e mantenho inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença
condenatória hostilizada.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001373284v3 e do código CRC fd5ff4f9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 02/07/2025, às 17:03:53
7000483-78.2024.7.00.0000
40001373284 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000483-78.2024.7.00.0000/SP
APELANTE: THIAGO ASTINI
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos ministros desta Corte, para conhecer e
negar provimento ao apelo defensivo, mantendo inalterada a sentença condenatória por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto proferido pelo Relator Ministro Odilson
Sampaio Benzi.
Contudo, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, votei pelo
acolhimento da questão de ordem que suscitei de ofício, para determinar a baixa dos autos ao
juízo de origem, a fim de que fosse providenciada a regular intimação do acusado Carlos
Alberto Aparecido Costa, assegurando-lhe o pleno exercício do direito de recorrer, caso assim
desejasse, pelos motivos que passo a expor.
1. Questão de ordem
Suscitei, de ofício, questão de ordem concernente ao prosseguimento do
presente feito, especificamente no que tange à intimação da sentença condenatória proferida
em desfavor do civil Carlos Alberto Aparecido Costa.
Compulsando os autos, verifico que, embora o defensor constituído tenha sido
devidamente intimado da decisão, não consta nos autos comprovação da intimação pessoal do
civil Carlos Alberto Aparecido Costa acerca do teor da sentença condenatória e do seu
interesse em recorrer.
Nesse sentido, o Código de Processo Penal Militar (CPPM) dispõe:
Intimação de sentença condenatória
Art. 445. A intimação da sentença condenatória será feita, se não o tiver sido nos termos do
art. 443:
a) ao defensor de ofício ou dativo;
b) ao réu, pessoalmente, se estiver preso;
c) ao defensor constituído pelo réu.
Intimação a réu solto ou revel
Art. 446. A intimação da sentença condenatória a réu solto ou revel far-se-á após a prisão, e
bem assim ao seu defensor ou advogado que nomear por ocasião da intimação, e ao
representante do Ministério Público.
7000483-78.2024.7.00.0000
40001372697 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O art. 445 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) estabelece a ordem de
intimação da sentença condenatória, priorizando o defensor (dativo, de ofício ou constituído)
e prevendo a intimação pessoal do réu apenas se estiver preso.
Essa disposição, interpretada isoladamente ou em conjunto com o art. 446 do
CPPM, que condiciona a intimação pessoal do réu solto ou revel à prisão, suscita
questionamentos à luz dos princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV,
CF) e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF), que abrangem o contraditório (art. 5º, LV, CF) e o
duplo grau de jurisdição implícito no sistema recursal constitucional.
A Constituição Federal assegura a todos o direito a um processo justo e a
oportunidade de defesa em todas as instâncias. Negar ao réu solto a ciência inequívoca da
condenação por meio da intimação pessoal, mesmo com a intimação do defensor,
compromete essas garantias, pois o interesse técnico do defensor pode divergir do interesse
pessoal do acusado em recorrer.
A ciência pessoal do réu é essencial para a formação de sua vontade recursal,
considerando a gravidade da condenação penal e seus efeitos. O pleno acesso à informação é
pressuposto da autodeterminação processual e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III,
CF), que exige o tratamento do réu como sujeito de direitos.
A mera intimação do defensor, embora cumpra um papel técnico, não supre a
necessidade de o próprio acusado ser informado diretamente sobre a decisão que lhe impõe
uma sanção penal, permitindo-lhe avaliar, com sua própria perspectiva e interesse, a
conveniência de interpor recurso. É imprescindível, portanto, assegurar-lhe o pleno
conhecimento da condenação por meio de intimação pessoal, sob pena de nulidade e
comprometimento da legitimidade do processo.
Portanto, para concretizar a garantia do duplo grau de jurisdição e o devido
processo legal, é imprescindível a intimação pessoal do réu da sentença condenatória,
possibilitando-lhe o exercício do direito de recorrer, decorrente do princípio da ampla defesa,
sob pena de nulidade e comprometimento da legitimidade do processo.
2. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de que se proceda à baixa dos autos ao juízo de
origem para que seja providenciada a regular intimação do acusado Carlos Alberto Aparecido
Costa, assegurando-lhe o pleno exercício do direito de recorrer, caso assim deseje.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372697v12 e do código CRC 8f6cfdc7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 20/06/2025, às 11:56:51
7000483-78.2024.7.00.0000
40001372697 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR